Tribunal: TJDFT
Processo: 0717040-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. RELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), substituindo-se a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos a ser determinada pelo Juízo da Execução, assim como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais). A defesa requer, preliminarmente, a extinção do processo por ausência de representação criminal, nos termos do art. 171, § 5o, do CP, resultando na decadência da ação. No mérito, pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ação penal deveria ser extinta por ausência de representação da vítima, nos termos do art. 171, § 5o, do CP; (ii) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato imputado ao acusado; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da indenização por danos materiais fixada em favor do ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de nulidade por ausência de representação criminal, pois esse requisito dispensa formalidade específica, podendo ser suprido pelos registros de ocorrência e oitiva da vítima, evidenciando o interesse na responsabilização penal.
4. Nos crimes contra o patrimônio a palavra do ofendido, quando firme e coesa, assume especial valor probatório, sobretudo se confirmada por outras provas e não havendo contraprova capaz de desmerecer os relatos.
5. O depoimento prestado por agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
6. Admite-se, no ordenamento jurídico, a figura do testemunho indireto, cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
7. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo, não há falar em absolvição.
8. A indenização por danos materiais é cabível na esfera criminal, nos termos dos arts. 91, I, do CP e 387, IV, do CPP, tendo havido pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.